Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-82.2015.8.11.0088
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001587-82.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSEANDRO LUVISA - CPF: 791.644.209-49 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO LUVISA - CPF: 602.979.649-68 (APELANTE), MADEIREIRA PEROLA LTDA - CNPJ: 05.449.267/0001-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (APELANTE), JOSEANDRO LUVISA - CPF: 791.644.209-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO LUVISA - CPF: 602.979.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA PEROLA LTDA - CNPJ: 05.449.267/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO
EX OFFICIO
DO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação para reformar sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito e sem fixação de honorários advocatícios, com base no cancelamento administrativo da CDA, pleiteando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando há extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente; e (ii) analisar se o cancelamento administrativo da CDA constitui o fundamento adequado para a extinção quando configurada a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente configurou-se pela impossibilidade de citação dos executados, aplicando-se o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão automática por um ano (22/06/2016 a 22/06/2017) e posterior fluência do prazo prescricional por cinco anos (23/06/2017 a 22/06/2022).

4.

A citação válida ocorreu apenas em 14/04/2024, quase dois anos após a consumação da prescrição em 22/06/2022, não havendo atos interruptivos válidos no período, conforme precedentes do STJ (Temas 566 e 568) e STF (Tema 390).

5.

Não cabe fixação de honorários advocatícios quando há extinção por prescrição intercorrente decorrente da impossibilidade de localização dos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade, conforme Tema 1229 do STJ (REsp 2.076.321/SP) e IRDR nº 0000453-43.2018.4.03.0000 do TRF3.

6.

O cancelamento administrativo da CDA decorreu do reconhecimento da prescrição já consumada, cabendo correção
ex officio
do fundamento da sentença para adequar a fundamentação jurídica, nos termos do art. 515, § 3º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido. Correção
ex officio
do fundamento da sentença para consignar extinção por prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
"Na execução fiscal extinta por prescrição intercorrente decorrente da impossibilidade de localização dos executados, não cabe condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, uma vez que a Fazenda Pública não deu causa ao ajuizamento ou manutenção do feito por dolo ou desídia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 26 e 40; CPC, arts. 487, II, e 515, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1340553/RS, Tema 566; STF, RE 636562, Tema 390; STJ, Tema 568; STJ, REsp 2.076.321/SP, Tema 1229; TRF3, IRDR nº 0000453-43.2018.4.03.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
contra sentença que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
Joseandro Luvisa, Gilberto Antonio Luvisa
e
Madeireira Pérola LTDA
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
,
com fundamento no

art. 26 da Lei nº 6.830/80
, em razão do
cancelamento administrativo da CDA nº 20141979
,
sem condenação em honorários advocatícios
.

A apelante sustenta que, embora a extinção com base no art. 26 da LEF prescinda de condenação, a norma não deve ser aplicada de forma literal quando o exequente mantém o feito por anos e força os executados a constituírem defesa técnica.

Alega que a execução tramitou por quase uma década, sendo o
cancelamento da CDA promovido por iniciativa do exequente
,
o que, em sua ótica, impõe a aplicação do
princípio da causalidade
,
conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que reconhecem o direito à
verba honorária
quando o exequente dá causa à manutenção do feito por longo período.

Argumenta que foram opostas
exceções de pré-executividade
pelos executados, em 14/12/2024, as quais foram
rejeitadas em 02/04/2025
, sendo que, posteriormente, o exequente
requereu a extinção da execução
, informando o cancelamento da CDA.

Afirma que a manutenção da sentença implicaria violação ao princípio da causalidade, ao contraditório e à ampla defesa, além de impedir a justa remuneração da patrona da causa, com fundamento no
art. 23 do Estatuto da OAB
.

Requer a reforma da sentença, com a
condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios
, com base no
art. 85, §3º do CPC
, afastando-se a incidência do
art. 90, §4º do CPC
, por inexistir espontaneidade na desistência.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões (ID 302768390), defende a manutenção da sentença, afirmando que
houve cancelamento administrativo da CDA antes da sentença
, conforme autoriza o art. 26 da Lei nº 6.830/80, o que impede a condenação em honorários.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
, nos termos da
Súmula 189 do STJ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
contra sentença que extinguiu execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso,
sem resolução do mérito
e
sem fixação de honorários advocatícios
, com base no
art. 26 da Lei nº 6.830/80
, em virtude do
cancelamento administrativo da CDA
.

A pretensão recursal está limitada à fixação de honorários advocatícios, com fundamento no
princípio da causalidade
, em razão do
longo trâmite processual
.

I. DOS FATOS RELEVANTES

A execução fiscal foi ajuizada em
2015
, com base na
CDA nº 20141979
. A primeira tentativa de citação, realizada em
22/06/2016
, restou infrutífera, pois os devedores não foram localizados.

Apenas em
14/04/2024
dois dos executados foram efetivamente citados. Em
dezembro de 2024
, opuseram-se
exceções de pré-executividade
, alegando
ilegitimidade passiva
.

Na impugnação às exceções, o próprio Estado
reconheceu a existência de prescrição intercorrente
, informando que, em razão disso,
procedeu ao cancelamento da CDA em 13/02/2025
.

II. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA

Embora a sentença tenha se baseado no
cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF)
, os
marcos temporais
indicam que a
prescrição intercorrente já estava configurada
.

Nos termos dos
Temas 566 do STJ (REsp 1340553/RS)
e
390 do STF (RE 636562)
, aplica-se a seguinte linha de análise:

·

Marco inicial da suspensão:
tentativa de citação frustrada em
22/06/2016
, conforme art. 40 da Lei nº 6.830/80.

·

Período de suspensão automática:

22/06/2016 a 22/06/2017
(1 ano).

·

Prazo prescricional:

23/06/2017 a 22/06/2022
(5 anos).

·

Inexistência de atos interruptivos válidos:
a citação válida só ocorreu em
14/04/2024
, ou seja,
quase dois anos após a consumação da prescrição
, que se deu em
22/06/2022
.

Segundo o
Tema 568 do STJ
, apenas a
citação válida
ou
atos constritivos efetivos
podem interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu no caso.

Assim,
a prescrição intercorrente se consumou em 22/06/2022
, sendo o
cancelamento da CDA mera consequência administrativa
do reconhecimento dessa prescrição.

III. DA INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante à pretensão de fixação de honorários, a jurisprudência consolidada afasta tal condenação quando há reconhecimento de
prescrição intercorrente
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 2.076.321/SP
, sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, fixou a seguinte tese (
Tema 1229
):

"
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
"

No mesmo sentido, o
TRF da 3ª Região
, no
IRDR nº 0000453-43.2018.4.03.0000
, decidiu:

"
Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.
"

A razão de decidir desses precedentes está na correta aplicação do
princípio da causalidade
: quando a prescrição decorre da
impossibilidade de localização dos devedores
, conforme previsão legal, e não por culpa do exequente,
não há justificativa jurídica para imposição de ônus sucumbenciais
.

No caso, o Estado não deu causa ao ajuizamento ou à manutenção do feito por dolo ou desídia, mas sim por
impossibilidade fática de localizar os devedores
, nos termos do art. 40 da LEF. O reconhecimento da prescrição foi inclusive pautado em
precedentes firmados contrariamente à Fazenda Pública
(Temas 566 STJ e 390 STF).

IV. DA NECESSÁRIA CORREÇÃO DO FUNDAMENTO

Embora a sentença tenha alcançado o
resultado jurídico correto
(extinção sem condenação em honorários), utilizou
fundamento equivocado
.

Conforme visto, o
cancelamento da CDA
decorreu da
prescrição intercorrente já consumada
, e não o contrário. Por isso, é cabível,
ex officio
, a
correção do fundamento da sentença
, nos termos do
art. 515, § 3º do CPC
, por se tratar de
matéria exclusivamente de direito
com
fatos incontroversos
.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Contudo,
corrijo
ex officio
o fundamento da sentença
, para consignar que a
extinção da execução fiscal operou-se por prescrição intercorrente
(
art. 487, II, do CPC c/c art. 40 da Lei nº 6.830/80
),
consumada em 22/06/2022
,
mantendo-se o resultado prático da decisão
,
sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025